Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. REFORMA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PROVIMENTO.
1. Se inexiste informação equivocada nos autos que pudesse levar ao erro da decisão que concedeu progressão de regime ao sentenciado, sem que o requisito objetivo estivesse satisfeito, não há que se falar em mero erro material corrigível de ofício, mas em erro de julgamento.
2. Havendo o Ministério Público tomado ciência da decisão de progressão de regime, sem a interposição de recurso, operou-se a preclusão, não cabendo a modificação de ofício do decisum.
3. Agravo conhecido e provido.